Tribunal: TJSP
Processo: 1007593-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção de pensão em igualdade com os reajustes concedidos aos funcionários ativos, em razão de errônea conversão da moeda em URV, conforme já reconhecido em dissídio coletivo trabalhista - Inicial indeferida liminarmente, diante da ausência de justificação do valor atribuído à causa – Pretensão de reforma – Possibilidade – Valor apurado por estimativa – Cálculo complexo, que depende de informações a serem prestadas pelo órgão pagador – Precedentes – Inépcia afastada, com o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento – Recurso provido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1007593-40.2019.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pensionista de ex-servidor da extinta FEPASA – Complementação de pensão em igualdade com os reajustes concedidos aos funcionários ativos, em razão de errônea conversão da moeda em URV, conforme já reconhecido em dissídio coletivo trabalhista - Inicial indeferida liminarmente, diante da ausência de justificação do valor atribuído à causa – Pretensão de reforma – Possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pensionista de ex-servidor da extinta FEPASA – Complementação de pensão em igualdade com os reajustes concedidos aos funcionários ativos, em razão de errônea conversão da moeda em URV, conforme já reconhecido em dissídio coletivo trabalhista - Inicial indeferida liminarmente, diante da ausência de justificação do valor atribuído à causa – Pretensão de reforma – Possibilidade – Valor apurado por estimativa – Cálculo complexo, que depende de informações a serem prestadas pelo órgão pagador – Precedentes – Inépcia afastada, com o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento – Recurso provido, com determinação.